Tribunal: TJDFT
Processo: 0716045-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0716045-95.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FIGUEIREDO AVILA ENGENHARIA LTDA, GAUTENG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, AROENGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, NOROESTE COMERCIAL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, LEONARDO OLIVEIRA DE AVILA AGRAVADO: EDUARDO FERNANDO CARVALHO CURVINA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Figueiredo Ávila Engenharia Ltda., Gauteng Empreendimentos Imobiliários Ltda., Aroenge Empreendimentos Imobiliários Ltda., Noroeste Comercial - Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Leonardo Oliveira de Ávila contra decisão proferida em cumprimento de sentença que reconheceu a formação de grupo econômico e suspendeu pontualmente a autonomia patrimonial deles. Figueiredo Ávila Engenharia Ltda., Gauteng Empreendimentos Imobiliários Ltda., Aroenge Empreendimentos Imobiliários Ltda., Noroeste Comercial - Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Leonardo Oliveira de Ávila alegam que a discussão quanto ao alcance do patrimônio de Leonardo Oliveira de Ávila e da empresa Figueiredo Ávila Engenharia Ltda. (Faenge) encontra-se preclusa, pois julgada no Agravo de Instrumento n. 0711926-96.2022.8.07.0000. Argumentam que o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica deve ser indeferido, pois consta nos autos originários que a OAS Empreendimentos S.A. possui bem passível de penhora, a qual consideram devedora principal. Transcrevem jurisprudência a favor de sua tese. Sustentam que inexiste relação entre as empresas capaz de vinculá-las às devedoras primitivas. Requerem a concessão de efeito suspensivo. Pedem o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e afastar a desconsideração da personalidade jurídica. O preparo foi recolhido (id 71118743). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida pleiteada como mérito do recurso caso aquela apresente conteúdo negativo, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora, que estão ausentes no caso em exame. A primeira controvérsia consiste em verificar a ocorrência de preclusão pro judicato. Figueiredo Ávila Engenharia Ltda., Gauteng Empreendimentos Imobiliários Ltda., Aroenge Empreendimentos Imobiliários Ltda., Noroeste Comercial - Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Leonardo Oliveira de Ávila alegam que a discussão quanto ao alcance do patrimônio de Leonardo Oliveira de Ávila e da empresa Figueiredo Ávila Engenharia Ltda. (Faenge) encontra-se preclusa, pois julgada no Agravo de Instrumento n. 0711926-96.2022.8.07.0000. Verifico do inteiro teor do Agravo de Instrumento n. 0711926-96.2022.8.07.0000 que a discussão delimitou-se a examinar a coligação entre as empresas do grupo econômico da OAS Empreendimentos S.A. e do grupo econômico formado pela Faenge 27 - Empreendimentos Imobiliários Ltda. A conclusão foi no sentido de que não há coligação entre os grupos econômicos de OAS Empreendimentos S.A. e Faenge 27 - Empreendimentos Imobiliários Ltda. Veja-se:[1] (...) In casu, como muito bem esclarecido pelo juízo de origem, verifica-se existir dois grupos econômicos distintos. O primeiro formado pelas empresas executadas OAS EMPREENDIMENTOS S/A ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL") e FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e as sociedades coligadas BOULEVARD EMPEENDIMENTOS IMOBILIARIOS, BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, RUA 36 - LIMEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e SIA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, as quais possuem coincidência da atividade econômica principal — incorporação de empreendimentos imobiliários — e possuem como parte integrante de seu quadro societário a executada OAS EMPREENDIMENTOS S.A. Por sua vez, o segundo grupo econômico é composto pelas empresas coligadas FAENGE 27 - EMPREENDIMNETOS IMOBILIARIOS LTDA (ID 115957485, origem), FIGUEIREDO AVILA ENGENHARIA LTDA (ID 115957487, origem), MONTERREY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (ID 1159574888, origem), SIBIPIRUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e SÓLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A (ID 115957486, origem), em que se verifica haver participação do capital social uma da outra, coincidência quanto à atividade econômica principal — incorporação de empreendimentos imobiliários —, bem como possuem como sócio-administrador e/ou diretor o Sr. Leonardo Oliveira de Avila. E, em que pese a coincidência da atividade econômica principal, os elementos de prova não se mostram suficientes para a constatação da existência de controle ou coligação, tampouco a confusão patrimonial ou a utilização fraudulenta entre os dois grupos. Salienta-se que o fato de o Sr. Leonardo atuar como administrador da empresa SIA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, por si só não demonstra a vinculação desta com o segundo grupo econômico, em que o Sr. Leonardo compõe o quadro societário. Assim, como bem pontuado pelo magistrado singular, “pode-se presumir que todas as empresas até façam parcerias no ramo, mas os documentos nos fazem inferir que os dois grupos econômicos são independentes, não obstante alguns interesses em comum.” Nesse diapasão, tenho que os elementos de prova constantes nos presentes autos não se mostram suficientes para a constatação de que há vinculação entre os dois grupos econômicos. Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso. A presente demanda possui controvérsia distinta. Pretende-se analisar se há coligação econômica entre Figueiredo Ávila Engenharia Ltda., Gauteng Empreendimentos Imobiliários Ltda., Aroenge Empreendimentos Imobiliários Ltda., Noroeste Comercial - Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Leonardo Oliveira de Ávila, razão pela qual inexiste preclusão. A segunda controvérsia consiste em analisar a impossibilidade de acolhimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica diante da alegação de que OAS Empreendimentos S.A. possui bem passível de penhora. Registro, de início, que o Juízo de Primeiro Grau analisou o cabimento da desconsideração da personalidade jurídica sob o regime jurídico da teoria menor, pois a relação jurídica subjacente é consumerista, com fundamento no art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor.[2] Trata-se de teoria de aplicação excepcional, que se opera mediante a simples prova da insolvência do fornecedor pessoa jurídica para pagamento de seus débitos, independentemente de demonstração de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial promovida pelos sócios ou administradores. Justifica-se no fato de que o risco empresarial não pode ser suportado pelo consumidor que contratou com o fornecedor insolvente, mas as obrigações assumidas serão estendidas aos sócios e aos administradores da pessoa jurídica, mesmo que demonstrem que praticaram atos lícitos na gestão negocial. Exige-se apenas a constatação de que a personalidade jurídica corresponde a obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. O processo originário trata-se de cumprimento de sentença homologatória de acordo iniciado por Eduardo Fernando Carvalho Curvina contra OAS Empreendimentos S.A. e Figueiredo Empreendimentos Imobiliários com o objetivo de receber a quantia de R$ 63.322,74 (sessenta e três mil, trezentos e vinte e dois reais e setenta e quatro centavos). A personalidade jurídica de OAS Empreendimentos S.A. e Figueiredo Empreendimentos Imobiliários constitui-se obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados a Eduardo Fernando Carvalho Curvina, conforme verifica-se da longa tramitação do cumprimento de sentença e das diversas tentativas de penhora, o que justificou a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça por falta de indicação de bens passíveis de penhora.[3] Entendo que a indicação de bem imóvel de pouca liquidez por uma das codevedoras não impede a desconsideração da personalidade jurídica de acordo com a teoria menor, pois o seu único pressuposto foi satisfeito: a personalidade jurídica revela-se, nesse contexto, um obstáculo à reparação do consumidor. A terceira controvérsia delimita-se à análise de formação de grupo econômico entre Figueiredo Ávila Engenharia Ltda., Gauteng Empreendimentos Imobiliários Ltda., Aroenge Empreendimentos Imobiliários Ltda., Noroeste Comercial - Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Leonardo Oliveira de Ávila. Leonardo Oliveira de Ávila consta como sócio administrador de Aroenge Empreendimentos Imobiliários Ltda., Figueiredo Ávila Engenharia Ltda. e Gauteng Empreendimentos Imobiliários Ltda. (id 194781776, 194781777 e 194781778 dos autos originários). Noroeste Comercial - Empreendimentos Imobiliários Ltda., denominada anteriormente como Faenge 24 - Empreendimentos Imobiliários Ltda., por sua vez, possui Aroenge Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Gauteng Empreendimentos Imobiliários Ltda. como empresas sócias (id 194781779 dos autos originários). Destaco que Figueiredo Ávila Engenharia Ltda. possui Faenge 27 - Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Leonardo Oliveira de Ávila como sócios, bem como que o Agravo de Instrumento n. 0750617-14.2024.8.07.0000 reconheceu o grupo econômico entre empresas cujos sócios são Faenge 27 - Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Leonardo Oliveira de Ávila (id 194781777 dos autos originários). Acrescento que Gauteng Empreendimentos Imobiliários Ltda. possuía outra denominação anteriormente: Faenge 25 - Empreendimentos Imobiliários Ltda. (id 194781778 dos autos originários). Percebe-se que as empresas configuram o grupo econômico Faenge, capitaneado por Leonardo Oliveira de Ávila, todas com atuação no ramo de incorporação imobiliária e construção de imóveis destinados à venda e locação. A conclusão é reforçada pelos precedentes citados na decisão agravada, os quais reconhecem a formação de grupo econômico entre as referidas pessoas jurídicas e outras analisadas casuisticamente. Transcrevo os precedentes citados (id 230877468 dos autos originários): AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. ART. 28. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. GRUPO ECONÔMICO. RECONHECIDO. SÓCIO ADMINISTRADOR. APLICABILIDADE. POLO PASSIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O agravo de instrumento busca a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica do Grupo FAENGE e reconheceu a ilegitimidade passiva dos sócios administradores. 2. O magistrado entendeu que a devedora principal possuía bens penhoráveis e não era o caso de redirecionamento da execução em face dos demais integrantes do grupo econômico. Também argumentou que não há que se confundir o sócio administrador, que exerce a atividade mercantil através da pessoa jurídica e assume o risco do negócio, com o mero gestor societário subordinado. 3. Seguindo a teoria menor, o art. 28 do Código de Defesa do Consumidor prevê a desconsideração da personalidade quando há abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social, além da falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade provocados por má administração. Também pode ser desconsiderada a personalidade quando ela for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor. 4. A jurisprudência desta Corte entende que a autonomia patrimonial para viabilizar e estimular as atividades produtivas com separação da pessoa dos sócios da empresa não é absoluta e inexpugnável, podendo ser desconsiderada quando detectado que a empresa fora conduzida de forma de obstar a realização das obrigações que a afetam, de forma a se alcançar o patrimônio dos sócios como meio para a satisfação das obrigações contraídas em seu nome. 5. O artigo 28, parágrafo 5o, do CDC não dá margem para admitir a responsabilização pessoal de quem não integra o quadro societário da empresa, ainda que atue nela como gestor. (REsp n. 1.862.557/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 21/6/2021) 6. As provas juntadas ao processo indicam que LEONARDO OLIVEIRA DE AVILA atua como sócio administrador do grupo econômico, podendo responder pelo seu patrimônio ante a desconsideração da personalidade jurídica. 7. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1680907, 0727299-70.2022.8.07.0000, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/03/2023, publicado no DJe: 12/04/2023.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR (CDC). RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO. INCLUSÃO DE EMPRESA CONSORCIADA NO POLO PASSIVO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento em face de decisão proferida em cumprimento de sentença que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica do grupo econômico. 1.1. Os agravantes requerem a reforma da decisão para afastar a desconsideração da personalidade jurídica em virtude do não preenchimento dos requisitos legais e, consequentemente, sua exclusão do polo passivo da demanda principal. 2. O juízo seguiu o procedimento previsto no art. 135 do CPC, citando as pessoas jurídicas agravantes para comporem o processo e lhes oportunizando prévia manifestação sobre suas inclusões no polo passivo. 2.1. O incidente em questão não exige que o título executivo tenha sido formado em face da pessoa a ser atingida pela desconsideração da personalidade jurídica do executado. 2.2. Embora os agravantes não tenham participado da fase de conhecimento, não há óbice para que a execução alcance seu patrimônio em virtude do levantamento da personalidade jurídica da empresa devedora. 2.3. Quanto aos requisitos, a desconsideração da personalidade jurídica disciplinada pelo art. 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor, aplicável à relação jurídica em tela, pode ser levada a efeito sempre que comprovado que a autonomia e a independência da personalidade jurídica constituem impeditivos para a satisfação dos legítimos interesses do consumidor. Trata-se da denominada Teoria Menor. 2.4. No caso, foram esgotadas todas as medidas típicas para localização de bens passíveis de penhora das executadas. 2.5. O indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada representaria óbice ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores exequentes. 2.6. O reconhecimento da existência de grupo econômico se dá entre as empresas agravantes através dos quadros societários e de seus administradores comuns. 2.7. Não resta dúvidas de que são as mesmas pessoas físicas ou jurídicas que constam como administradoras ou sócias de todas as empresas agravantes, demonstrando claramente a existência de um grupo único. 3. Uma vez comprovado o consórcio havido entre as pessoas jurídicas administradas pelos agravantes e as empresas executadas, cujo objeto foi a construção de empreendimento imobiliário do qual os exequentes adquiram uma unidade, não há que falar em ausência de responsabilidade ante o contido no §3o do art. 28 do CDC. 4. É entendimento pacífico do STJ que a ausência de solidariedade entre empresas consorciadas, tal como disposta no art. 278, §1o, Lei no 6.404/76, não é regra absoluta, devendo ceder ao disposto no CDC. Precedente (2a Turma, AgInt no AREsp 1536260/RJ, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 28/05/2020). 5. Recurso improvido. (Acórdão 1601594, 0714018-47.2022.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/07/2022, publicado no DJe: 16/08/2022.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR (CDC). RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO. INCLUSÃO DE EMPRESA CONSORCIADA NO POLO PASSIVO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento em face de decisão proferida em cumprimento de sentença que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica do grupo econômico. 1.1. Os agravantes requerem a reforma da decisão para afastar a desconsideração da personalidade jurídica em virtude do não preenchimento dos requisitos legais e, consequentemente, sua exclusão do polo passivo da demanda principal. 2. O juízo seguiu o procedimento previsto no art. 135 do CPC, citando as pessoas jurídicas agravantes para comporem o processo e lhes oportunizando prévia manifestação sobre suas inclusões no polo passivo. 2.1. O incidente em questão não exige que o título executivo tenha sido formado em face da pessoa a ser atingida pela desconsideração da personalidade jurídica do executado. 2.2. Embora os agravantes não tenham participado da fase de conhecimento, não há óbice para que a execução alcance seu patrimônio em virtude do levantamento da personalidade jurídica da empresa devedora. 2.3. Quanto aos requisitos, a desconsideração da personalidade jurídica disciplinada pelo art. 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor, aplicável à relação jurídica em tela, pode ser levada a efeito sempre que comprovado que a autonomia e a independência da personalidade jurídica constituem impeditivos para a satisfação dos legítimos interesses do consumidor. Trata-se da denominada Teoria Menor. 2.4. No caso, foram esgotadas todas as medidas típicas para localização de bens passíveis de penhora das executadas. 2.5. O indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada representaria óbice ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores exequentes. 2.6. O reconhecimento da existência de grupo econômico se dá entre as empresas agravantes através dos quadros societários e de seus administradores comuns. 2.7. Não resta dúvidas de que são as mesmas pessoas físicas ou jurídicas que constam como administradoras ou sócias de todas as empresas agravantes, demonstrando claramente a existência de um grupo único. 3. Uma vez comprovado o consórcio havido entre as pessoas jurídicas administradas pelos agravantes e as empresas executadas, cujo objeto foi a construção de empreendimento imobiliário do qual os exequentes adquiram uma unidade, não há que falar em ausência de responsabilidade ante o contido no §3o do art. 28 do CDC. 4. É entendimento pacífico do STJ que a ausência de solidariedade entre empresas consorciadas, tal como disposta no art. 278, §1o, Lei no 6.404/76, não é regra absoluta, devendo ceder ao disposto no CDC. Precedente (2a Turma, AgInt no AREsp 1536260/RJ, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 28/05/2020). 5. Recurso improvido. (Acórdão 1437080, 0714467-05.2022.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/07/2022, publicado no DJe: 20/07/2022.) Não vislumbro a probabilidade de provimento recursal neste juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual. A análise do requisito do perigo de dano é prescindível porquanto ausente a probabilidade de provimento recursal e ambos os requisitos são cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e recebe-o somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se Eduardo Fernando Carvalho Curvina para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Acórdão 1440161, 0711926-96.2022.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/07/2022, publicado no DJe: 10/08/2022. [2] Art. 28. (...) § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. [3] A sequência de diligências frustradas e a regularidade da multa por ato atentatório à dignidade da justiça foram abordadas no julgamento do Agravo de Instrumento n. 0750617-14.2024.8.07.0000.